Tribunal: TJMT
Processo: 0003877-61.2016.8.11.0015
Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE SINOP
APELADO(S):
PERENGE ENGENHARIA E CONCESSÕES LTDA

Número do Protocolo: 58620/2017
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA EX OFICIO – EMBARGOS À EXECUÇAO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA - ESGOTAMENTO - SERVIÇOS COMPROVADAMENTE PRESTADOS – OBRA RECEBIDA PELO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO – EXTINÇÃO DA AUTARQUIA CONTRATANTE – TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES AO MUNICÍPIO – LEI MUNICIPAL N. 2126/2015, PAGAMENTO DEVIDO - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – BOA-FÉ OBJETIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO AO PERCENTUAL MÍNIMO – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
O município como sucessor da extinta autarquia municipal, a sucede em todos os seus direitos e obrigações, inclusive as de natureza contratual, sendo-lhe, portanto, transferidas as obrigações remanescentes da entidade autárquica, inclusive, aquelas decorrentes de contratos inadimplidos.
Estando comprovada a prestação integral dos serviços contratados e atestado o recebimento da obra executada pelos órgãos de fiscalização, é dever do município o pagamento pelo serviço prestado, sob pena de enriquecimento sem causa.
Quando a condenação da Fazenda Pública ou o proveito econômico obtido, for superior a 200 salários mínimos e inferior a 2000, o percentual da verba honorária deverá ser fixado na forma do art. 85, §3º, II do CPC/15.
Recurso desprovido, sentença parcialmente retificada em remessa necessária.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE SINOP
APELADO(S):
PERENGE ENGENHARIA E CONCESSÕES LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP, nos autos dos Embargos à Execução de Título Extrajudicial n. 3877-61.2016.8.11.0015, que julgou improcedente a pretensão do embargante, que objetivava desconstituir o título executivo extrajudicial representado pelo Contrato n. 011/2002, cujo objeto é a execução de obras de implantação do sistema de esgotamento sanitário no município de Sinop.
Nas razões recursais, a fls. 107/118, o Município apelante reitera os argumentos lançados na inicial dos embargos executórios, sustentando que a embargada, ora apelada, ao firmar o contrato executado, anuiu com as disposições e regras contidas no edital da concorrência e nos termos do instrumento, principalmente quanto a origem do repasse para o pagamento do objeto contratado.
Diz que cumpriu com as obrigações contratuais, e que empreendeu todos os esforços junto ao Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal para liberação das verbas referentes ao pagamento do contrato e que não pode ser condenado a realizar a quitação do serviço quando ainda pendentes questões quanto a forma de prestação contratual, atuação de órgãos federais.
Em contrarrazões, a fls. 120/127, o apelado rechaça as alegações recursais, e requer o desprovimento do apelo.
Dispensa-se manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça, na forma da Súmula 189, do STJ.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de embargos à execução de título extrajudicial, consubstanciado no Contrato n. 011/2012, entabulado entre o Município de Sinop/MT e a empresa Perenge Engenharia e Construções, cujo objeto é a prestação de serviço de execução de obras de implantação do sistema de esgotamento sanitário nos bairros Setor Industrial Norte I e II, do citado município.
Infere-se dos autos, que a apelada ingressou com execução de título extrajudicial objetivando o recebimento da quantia de R$ 603.738,91 (seiscentos e três mil, setecentos e trinta e oito reais e noventa e um centavos) decorrentes do inadimplemento de diferenças pela prestação de serviços de obras de implantação de sistema de esgoto sanitário, referentes ao sobredito contrato.
Segundo relata, o serviço foi integralmente executado, sendo emitido Termo de Recebimento Definitivo da Obra, no entanto, o município-executado, pagou apenas parte do serviço, ficando inadimplente com o valor acima referido.
Citado, o município opôs embargos à execução, no qual defende-se, alegando que cumpriu o contrato de prestação de serviços firmado com a embargada, e que não tem obrigação de pagar o valor da última mediação da obra contratada em razão da extinção do SAAES – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sinop-, que recebia recursos provenientes do Ministério das Cidades por meio da Caixa Econômica Federal (CEF).
O juízo a quo julgou rejeitou os argumentos do embargante, julgando improcedente a pretensão de desconstituir o título executivo extrajudicial, pelos seguintes fundamentos:
[...]Com efeito, se o Embargante recebeu a prestação de serviços pela Embargada sem se opor, não pode, agora, valer-se da extinção da autarquia porque isso configuraria uma tentativa de se valer da própria torpeza, comportamento vedado pelo ordenamento jurídico por conta do prestígio da boa-fé objetiva orientadora também da Administração Pública.

Logo, IMPROCEDENTE a PRETENSÃO do Embargante.
Quanto à intimação dos representantes do MINISTÉRIO das CIDADES e da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DEIXO de APRECIAR o PEDIDO, eis que tratam-se de ÓRGÃOS FEDERAIS, cuja COMPETÊNCIA é FEDERAL.
“Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados nos presentes EMBARGOS e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do CPC/2015.
[...] CONDENO-O ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, que fixo desde já, em 10% (dez) por cento sobre o VALOR da CAUSA, (nos termos do art.85, §2º, §3º, Inciso I e §4º, Inciso I, do CPC/2015.[...]

Inconformado, apela o Município de Sinop, repisando, nas razões recursais, praticamente as mesmas questões trazidas na peça dos embargos, quais sejam, de que cumpriu com sua parte no contrato, e que não pode ser condenado a realizar a quitação do serviço quando ainda pendentes questões quanto a forma de prestação contratual, atuação de órgãos federais e que não tem obrigação de pagar por não ter sido repassados os recursos provenientes do Ministério das Cidades por meio da Caixa Econômica Federal (CEF).
Sem embargo, ao que se verifica, o ente municipal reconhece o vínculo contratual e não questiona o cumprimento do contrato, tampouco o valor do serviço executado, cingindo-se em pontuar que o inadimplemento de parte das obrigações teria sido motivado pela ausência do repasse das verbas pelos órgãos federais, em razão da extinção da SAAES, e que era de conhecimento da apelada que a prestação do serviço seria adimplida com recursos provenientes dos sobreditos repasses.
No entanto, ao que consta do instrumento contratual, não há cláusula que vincule o cumprimento da obrigação do pagamento pela prestação do serviço aos repasses pelos órgãos federais, mas apenas que a dotação orçamentária para execução da obra tinha origem em verbas provenientes do Ministério das Cidades, o que é totalmente distinto.
Outrossim, como bem assentou o Juízo primevo, a Lei Municipal n. 2126/2015, que dispôs sobre a extinção da autarquia de Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sinop – SAAES, previu expressamente no art. 10, a assunção, por parte do Município, de todas as obrigações da extinta entidade autárquica, como se infere:
“Art. 10. Os direitos e obrigações decorrentes de Lei, Ato Administrativo ou Contrato, bem como as demais obrigações pecuniárias, inclusive as Receitas da Autarquia em extinção, passam a ser da Prefeitura Municipal de Sinop.
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Orçamento será a responsável pelo disposto no caput”.

Logo, como sucessor da extinta autarquia municipal, o apelante a sucedeu em todos os seus direitos e obrigações, inclusive as de natureza contratual, sendo-lhe, portanto, transferidas as obrigações remanescentes, de modo que não prospera a insurgência de que com a extinção da SAAES, não lhe subsiste qualquer responsabilidade.
Dessarte, o fato de que a concessão do serviço público pela Administração Pública à empresa privada ter acarretado na suspensão do pagamento, não a exime das obrigações firmadas, entendimento contrário implica sufragar o enriquecimento ilícito da Administração.
No mesmo norte, as alegações de falta de recursos financeiros, não configuram impedimentos ao cumprimento da obrigação, ora, o fato é que o serviço foi integralmente executado, sendo atestado o recebimento pelos Órgãos de fiscalização do município, sem qualquer oposição, de modo que não se mostra legítimo ao ente valer-se da extinção da autarquia, para escusar-se da obrigação que lhe foi transferida, por lei.
Aliás, mesmo que ausente lei nesse sentido, não se olvide a responsabilidade estaria caracterizada pela sucessão processual, já que a extinção da autarquia municipal transfere à pessoa jurídica de direito público que a criou os direitos e obrigações remanescentes.
Assim sendo, eximir-se do cumprimento da obrigação, escudando-se no fato de não mais existir a entidade contratante, em que pese cumprido o contrato, configura uma tentativa de se valer da própria torpeza, e caracteriza enriquecimento ilícito, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, em prestígio à boa-fé objetiva, que regem as relações contratuais, inclusive, as de natureza administrativa.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS - CONTRATO VERBAL COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM PRÉVIA LICITAÇÃO – NULIDADE – ART. 60, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI N. 8.666/93 – SERVIÇOS COMPROVADAMENTE PRESTADOS – PAGAMENTO DEVIDO - ART. 59, § ÚNICO DA CITADA LEX - – VEDAÇAO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – JUROS E CORREÇÃO – TEMA 810 STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
A ausência do procedimento licitatório quando legalmente exigido e a celebração do contrato verbal pela Administração Pública inquinam de nulidade o ato, no entanto, não exime a responsabilidade pelo pagamento do período em que a Administração usufruiu do bem de terceiro, sem a devida contraprestação, como determina o § único do art. 59 da Lei de Licitações.
Conquanto nulo o contrato, não é licito ao Município escudar-se em dispositivo legal que exige o contrato formal, para tentar se eximir de ressarcir o contratado pelos serviços prestados, pois tal conduta viola o princípio da boa-fé objetiva, prevalecendo, no caso, o princípio do não enriquecimento sem causa.
Nesse particular, assegurado o direito do Autor/Apelado ao recebimento dos valores requeridos, deve-se atentar, no que diz respeito à correção monetária e juros moratórios, nos termos em que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947, do qual se extrai o Tema 810.(N.U 0060036-14.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020)

Comprovado que o ente público municipal deixou de pagar os valores referentes aos serviços prestados, deve ser mantida a sentença que o condenou a efetuar a quitação de tal quantia.
Noutro norte, ressalta-se que em que pese a sentença recorrida tenha assinalado que a hipótese se amolda ao disposto no art. 496, I, do CPC/15, ou seja, que a eficácia da sentença está condicionada ao reexame obrigatório, por outro lado, homologou os cálculos apresentados, e determinou a expedição do Oficio Requisitório, quando do trânsito em julgado, não remetendo os autos para esta Corte, de modo que na forma do art. 496, §1º, do CPC/15, conheço-o de ofício.
Nessa toada, verifica-se que a sentença sob reexame condenou o embargante, ao pagamento dos honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa, como se infere:
DEIXO de CONDENAR o EMBARGANTE ao pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no item 2.14.5 da CNGC que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”, no entanto CONDENO-O ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, que fixo desde já, em 10% (dez) por cento sobre o VALOR da CAUSA, (nos termos do art.85, §2º, §3º, Inciso I e §4º, Inciso I, do CPC/2015.

Entretanto, segundo prevê o §3º, II, do art. 85 do CPC/15, o percentual referido medeia no mínimo em 8% e no máximo em 10%, quando a condenação for superior a 200 salários mínimos e inferior a 2000, hipótese retratada nos autos, já que o quantum executado, ao qual o município foi condenado a pagar é de R$ 603.000,00, ou seja, aproximadamente 600 salários mínimos vigentes.
Veja:
Art. 85 (omissis)
[...]
§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

Assim, entendo que a sentença deveria fixar no percentual mínimo, por não ostentar complexidade, e sobre o valor da condenação e não o valor atualizado da causa.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação e em remessa necessária ex ofício, RETIFICO a sentença para minorar o percentual dos honorários advocatícios 8% (oito por cento) a incidir sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, §3º, inciso II e §4º, inciso I, do CPC/2015.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR